Tribunal: TJDFT
Processo: 0736155-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736155-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO TELES DE AGUIAR, FRANCISCO TEOTONIO DE SOUSA, FRANCISCO TOMAZ DE OLIVEIRA, FRANCISCO UBIRAJARA DA SILVA, FRANCISCO VALDECI VIEIRA DE SOUZA, FRANCISCO VALDEMAR DE ARAUJO, FRANCISCO VALERIO, FRANCISCO VENANCIO DE SOUZA, FRANCISCO VIEIRA, FRANCISCO VIEIRA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PENDENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. 1. O art. 313, V, “a” do CPC permite a suspensão do processo quando a questão depender do julgamento de outra causa. 2. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Francisco Valdeci Vieira de Souza e Outros contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do Distrito Federal, diante do reconhecimento da prescrição pelo STJ, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF (proc. no 0709940-53.2022.8.07.0018, ID no 135037244, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 40695896, os agravantes narram que ajuizaram cumprimento de sentença coletivo decorrente do título executivo judicial nos autos no 0001096-21.1999.8.07.0000. 3. Argumentam que o acórdão nos autos do REsp no 1.301.935/DF não compromete a tramitação do cumprimento de sentença, pois não transitou em julgado. 4. Afirmam que “a ação, vencida pelo Sindicato-Agravante, tem natureza coletiva, mas trata-se de tutela manejada pela via do processo civil tradicional, sustentando a tutela coletiva dos direitos dos sindicalizados, de natureza perfeitamente divisível”. 5. Reforçam que a pretensão tem natureza individual de seus substituídos e não pode ser prejudicada pela execução coletiva nos autos do REsp no 1.301.935/DF. Reforça a inexistência de litispendência entre o cumprimento coletivo e a execução coletiva (CDC, arts. 81, parágrafo único, III, 103,II e 104). 6. Sustentam que não há litispendência quando o beneficiário da ação coletiva ajuíza sua pretensão individualmente, mesmo com execução pela entidade sindical. 7. Pedem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. Preparo comprovado (ID no 40695898 e 40695905). 9. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 10. Contrarrazões apresentadas (ID no 41027547). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o processo deve permanecer suspenso até a solução pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.301.935/DF (pendente de julgamento em sede de Embargos de Divergência). 16. Os agravantes pretendem o cumprimento individual de sentença de dez filiados, decorrente da ação coletiva no 59.888/96, que transitou em julgado em 10/3/2000. Requereu a condenação do agravado para efetuar o pagamento dos valores no total de R$ 704.172,13 (ID no 134860719, pág.5; autos originários). 17. A ação coletiva originária tem por objeto a concessão das parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão em 1996. 18. A liquidação coletiva de sentença foi ajuizada em 2009, ocasião em que esta Corte declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos no 0134432-69.2009.8.07.00001). 19. A prescrição foi mantida pelo STJ, nos autos do REsp no 1.301.935 (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018). 20. O STJ entendeu que a ação coletiva de obrigação de pagar foi proposta em 8/7/2009, após o prazo de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. 21. A questão ainda não foi solucionada de forma definitiva pelo STJ, pois está pendente de embargos de divergência opostos pelo próprio agravante. 22. O art. 313, IV, “a” do CPC permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. 23. Como a questão da prescrição ainda não possui definitividade, é necessário aguardar o trânsito em julgado da questão sobre a obrigação de pagar, pois qualquer provimento em sentido contrário poderia causar tumulto processual e violar os princípios da celeridade e da eficiência (CPC, art. 8o). 24. Confirmo a decisão agravada. Dispositivo 25. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 26. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro